Tribunal: TJSP
Processo: 2192902-19.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação coletiva. Decisão agravada que deixou de analisar a petição da autarquia federal, manifestando interesse no feito, enquanto não houve a preclusão da decisão pretérita que tratava do marco inicial para aplicação de eventual multa. Juízo de origem que declinou da competência para apreciar a causa, considerando o interesse da entidade federal de figurar como assistente da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação coletiva. Decisão agravada que deixou de analisar a petição da autarquia federal, manifestando interesse no feito, enquanto não houve a preclusão da decisão pretérita que tratava do marco inicial para aplicação de eventual multa. Juízo de origem que declinou da competência para apreciar a causa, considerando o interesse da entidade federal de figurar como assistente da ré. Autos que já foram remetidos a outro Tribunal. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000564878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192902-19.2018.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, é agravado
SINDIPETRO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2192902-19.2018.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 2/4
Agravante: Fundação Petrobrás de Seguridade Social Petros
Agravada: Sindipetro-SJC
Comarca: São José dos Campos 3a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.496
EMENTA
Agravo de instrumento. Ação coletiva. Decisão agravada que
deixou de analisar a petição da autarquia federal, manifestando
interesse no feito, enquanto não houve a preclusão da decisão
pretérita que tratava do marco inicial para aplicação de eventual
multa. Juízo de origem que declinou da competência para apreciar
a causa, considerando o interesse da entidade federal de figurar
como assistente da ré. Autos que já foram remetidos a outro
Tribunal. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fundação Petrobrás de Seguridade Social Petros contra a decisão
copiada de fls. 237 que, na ação coletiva ajuizada por Sindipetro-SJC
em face da agravante, deixou de analisar a petição da autarquia
federal, manifestando interesse no feito, enquanto não houve a
preclusão da decisão pretérita que tratava do marco inicial para
aplicação de eventual multa.
Defende a agravante Petros, preliminarmente, o
cabimento do recurso. No mérito, afirma que, uma vez provocado, o
órgão jurisdicional não pode se eximir de decidir a questão submetida
à sua apreciação; a ausência de manifestação acarreta para os autos
vício de procedimento com manifesto prejuízo à parte interessada, na
medida em que a questão tratada versa sobre incompetência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2192902-19.2018.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 3/4
absoluta. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a
reforma da decisão.
Recurso tempestivo e preparado a fls. 45/46.
O feito foi inicialmente distribuído ao eminente
Desembargador Eros Piceli, integrante da Colenda 33a Câmara de
Direito Privado, por prevenção do agravo de instrumento no
2049858-39.2018.8.26.0000. O eminente relator não conheceu do
recurso diante do julgamento do Conflito de Competência no
0046877-71.2018.8.26.0000, que reconheceu a competência desta
Câmara para o julgamento do agravo que originou a prevenção. (fls.
282/283)
Assim é que o recurso veio conclusos a este relator
em 05/06/2020.
É o relatório.
À semelhança do que ocorreu com o agravo
anterior
de
no
2048858-39.2018.8.26.0000,
este
agravo
de
instrumento também perdeu seu objeto.
Isto porque o juízo de origem declinou da
competência para apreciar a causa a fls. 2014/2015 dos autos
principais, considerando o interesse manifestado pela entidade
federal Superintendência Nacional de Previdência Complementar
PREVIC como assistente da ré, de modo que a pretensão recursal,
que versa sobre suposta negativa de prestação jurisdicional pela
ausência de apreciação da petição da entidade federal, restou sem
objeto. Ante o exposto, pelo meu voto, julgo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2192902-19.2018.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 4/4
PREJUDICADO o recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR